Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715058-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO FERNANDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. No entanto, nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, em atenção ao disposto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência. Pelo exposto, indefiro o requerimento. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora